Tribunal: TJDFT
Processo: 0731794-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731794-51.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE VICENTE DOMINGUES CAVALCANTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE DEBILITADA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Requerente/recorrido (hipossuficiente e idoso – 65 anos – ID. 5426084, pág. 1), com diagnóstico de insuficiência renal crônica, hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2, retinopatia e nefropatia e necessidade de realização de hemodiálise no Hospital Regional de Taguatinga (HRT – período vespertino, segunda, quarta e sexta), teve negado o pedido administrativo de fornecimento de transporte para o tratamento, ao fundamento de insuficiência de recursos (“déficit de recursos humanos e materiais no setor” – Ofício no 8177/2018 - ID. 5426083, pág. 1-4 e ID. 5426083, pág. 5). Insurgência do DISTRITO FEDERAL contra a sentença que, ao confirmar decisão antecipatória dos efeitos da tutela (ID. 5426085, pág. 1-2), julgou procedente o pedido inicial (determinar que o Réu forneça ao requerente e acompanhante transporte adequado para a locomoção de sua residência – Taguatinga – até o Hospital Regional de Taguatinga, bem como o retorno do hospital para a sua residência, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h, nos termos do relatório médico, ou, na impossibilidade, que custeie as despesas com o transporte fornecido por empresa particular). II. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei n. 13.655/2018, Art. 22, caput). III. Nesse contexto, é certo que, via de regra, conforme o precedente invocado pelo ora recorrente, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, Arts. 5o, caput 196 e 198, inciso II). IV. Nos moldes do Decreto n. 7.508/2011 (Art. 12), ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. V. No caso concreto, constatada a excepcionalidade a fundamentar a confirmação da sentença (fornecimento de transporte), especialmente a par da hipossuficiência financeira do recorrido (diagnosticado, há cerca de 15 anos, com retinopatia e nefropatia diabética), além da necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida, bem como da debilidade física, atestada por médico do próprio SUS, e da consequente inviabilidade de utilização transporte público (ID. 5426081, pág. 1-2). Precedente do TJDFT: Conselho Especial, Acórdão n.931427, DJE: 05.04.2016, 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1022966, DJe 8.6.2017. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas (isenção legal). Condenado o Distrito Federal em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (Lei no 9.099/95, Art. 55). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO CONSTATADO. RECURSO PROVIDO I. Garantido o contraditório e constatado o alegado vício no acórdão, é de se dar provimento aos embargos para decotar a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. II. Entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Precedentes: 1a TR, Acórdão 1127190, DJe 18.10.2018; 2a TR, Acórdão 1129746, DJe 19.10.20188; 3a TR, Acórdão 1098938, DJe 28.5.2018. III. Embargos conhecidos e acolhidos, nos moldes do item I da ementa. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal